Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a autora, por publicação, para pagar o débito mais as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penas de ser acrescido ao débito a multa de dez por cento e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator